Tribunal: TJMT
Processo: 0003001-95.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003001-95.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (APELANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS - PROCEDÊNCIA - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1o, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL QUE TEVE O PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E HOMOLOGADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0003001-95.2016.8.11.0051

APELANTE:
Comércio de Combustível Ipanema Ltda., Antonio Carlos Felito, Neide Monfertatti Felito, Carla Adriana Felito

APELADO:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Comércio de Combustível Ipanema Ltda., Antonio Carlos Felito, Neide Monfertatti Felito e Carla Adriana Felito
, de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, para condenar os requeridos ao pagamento do débito relativo ao Contrato de Aberto de Crédito BB Giro Empresa Flex, no valor de R$ 261.879,55 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo e atualização monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Explicam que o crédito foi contraído pela empresa Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, que teve deferido o pedido de recuperação judicial (autos n. 3455-41.2017.811.0051, código 125251), cujo plano foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores, de modo que o prosseguimento da ação de cobrança revela
bis in idem
.

Realçam que a suspensão das ações de execuções é consequência do deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 6o e 52, III, da Lei n. 11.101/2005. De outro lado, a aprovação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, leva a extinção do feito, porque a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos termos do art. 59 da referida lei.

Asseveram que a autonomia da garantia prestada pelos devedores solidários não subsiste à novação operada com a homologação do plano recuperacional da devedora principal. Complementam, assim, que a extensão dos efeitos da novação aos sócios é medida que se impõe. Reforçam que o plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, prevê a extinção das garantias prestadas pelos sócios, questão prejudicial ao prosseguimento da ação executiva.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para julgar improcedente a ação de Cobrança, com a determinação de extinção em razão da inexigibilidade do título, por conta da novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, que se estende aos sócios garantidores.

Alternativamente, postulam pela extinção da ação de cobrança, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de liquidez e exigibilidade do título que embasa a ação, ou ainda, que seja determinada a suspensão da ação, por se tratar de débito com previsão de pagamento na recuperação judicial.

Contrarrazões (id 57191476). Aduz acerca da possibilidade do prosseguimento da ação em face dos devedores solidários. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão.

Em julgamento proferido na sessão ocorrida em 28/10/2020, o v. acórdão deu parcial provimento ao recurso para extinguir a Ação de Cobrança em relação a devedora principal, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP, mantida a ação, contudo, em face dos coobrigados. (id. 64162499).

Embargos de Declaração desprovidos (id. 68742959).

Recurso Especial (id. 75451986) admitido e parcialmente provido (id. 189478168) para reconhecer como válidas as cláusulas do Plano de Recuperação Judicial que prevejam ações e execução em curso que serão suspensas em relação aos garantidores, avalistas ou fiadores das dívidas apenas e tão somente aos credores que expressamente anuíram. Nesse viés, determinou a remessa dos autos ao este Tribunal, a fim de examinar se o plano de recuperação aprovado continha cláusula expressa de supressão de garantias, bem como se o Banco do Brasil S.A. anuiu a ela, em consonância com o entendimento daquela Corte Superior.

Com a devolução dos autos, determinou-se a intimação das partes para manifestação, as quais constam no id. 181483687 (apelantes) e id. 191684243 (apelado).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, para condenar os requeridos, ora apelantes, ao pagamento do débito do Contrato de Aberto de Crédito BB Giro Empresa Flex, no valor de R$ 261.879,55 (duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo e atualização monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., lastreada em Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex No 303.706.716, firmado pela empresa Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP, na qualidade de devedora principal e pelos fiadores, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernati Felito e Carla Adriana Felito.

Após a contestação, os requeridos apelantes informaram que em 04/10/2017, fora deferido o processamento de recuperação judicial em seu favor, bem como de suspensão dos processos. (id 57190975)

Por seu turno, o administrador judicial da recuperação judicial, devidamente intimado pelo Juízo, informou que o crédito objeto da ação se encontra inscrito no rol de credores na classe de crédito quirografário. (id 57190988)

A r. sentença, no entanto, entendeu pelo prosseguimento do feito em relação aos requeridos, apelantes, porquanto o
stay period
fora deferido até a realização da assembleia geral de credores, ocorrida em 21/01/2020, de sorte a não existir óbice a continuidade das ações, bem como diante da ausência de homologação pelo juízo do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

Nesse contexto, os requeridos apelantes sustentam que o crédito se encontra inserido no plano de recuperação judicial, já aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo, de sorte que ocorreu a novação do débito, fato que culmina na extinção ou suspensão da ação, inclusive contra os devedores solidários.

Assim exposto, a controvérsia cinge-se em verificar se a recuperação judicial promovida pela devedora principal, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, tem seus efeitos, de suspensão do trâmite do processo ou de extinção, não só ao devedor principal, mas também deve alcançar as garantias reais e fidejussórias prestadas pelos respectivos coobrigados, fiadores, avalistas e devedores solidários, porquanto existente disposição expressa neste sentido no plano.

Com efeito, não há controvérsia de que o crédito objeto de cobrança foi arrolado na relação de credores, na classe de quirografário, na recuperação judicial da devedora principal, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP.

Por seu turno, de acordo com os documentos acostados, consta que o plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores, realizada em 21/01/2020, previu a novação dos títulos devidos e a extinção de todas as demandas em face das recuperandas, bem como a liberação dos devedores solidários do cumprimento das obrigações constantes nas operações firmadas pelas recuperandas, como proposto nas cláusulas do plano de recuperação judicial:

4.1.1. Alienação: Durante o período de cumprimento do plano as Recuperandas somente poderão alienar, vender, onerar ou oferecer garantia bens e seu ativo permanente mediante prévia autorização do juízo de Recuperação, na forma do art. 66 da lei de Falências.
Os bens pertencentes aos avalistas de operações ou ainda aos sócios ou acionistas das Recuperandas serão considerados livres e desembaraçados para todos os fins com a aprovação do plano e não garantirão o cumprimento das obrigações do presente plano
.

...

7.3.
Extinção de Ações
. Exceto se previsto de forma diversa neste Plano, os Credores não mais poderão, a partir da Aprovação do Plano (i) ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ação judicial ou processo de qualquer tipo relacionado ou não a qualquer Crédito contra as sociedades integrantes do Grupo FELITO; (ii) executar qualquer sentença, decisão judicial ou sentença arbitral contra as Sociedades Integrantes do Grupo FELITO; (iii) penhorar quaisquer bens das sociedades integrantes do Grupo FELITO para satisfazer seus créditos; (iv) criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos das sociedades integrantes do Grupo FELITO para assegurar o pagamento de seus Créditos; (v) reclamar qualquer direito de compensação contra qualquer crédito devido às Sociedades Integrantes do Grupo FELITO; e (vi) buscar a satisfação de seus créditos por quaisquer outros meios.
Todas as ações e execuções judiciais em curso contra as Sociedades Integrantes do Grupo FELITO, relativas aos Créditos serão extintas, e as penhoras e constrições serão liberadas
.

[...]

7.7. Isenção de Responsabilidade e Renúncia. Em razão da Aprovação do Plano pela Assembleia de Credores, os Credores expressamente reconhecem e isentam as Partes de toda e qualquer responsabilidade pelos atos praticados e obrigações contratadas no curso da Recuperação Judicial, conferindo às Partes quitação ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável de todos os direitos e pretensões materiais ou morais porventura decorrentes dos referidos atos a qualquer título. A aprovação do plano pela assembleia de credores representa igualmente a renúncia expressa e irrevogável dos credores a toda e qualquer pretensão, ação ou direito a demandar, perseguir ou reclamar, em juízo ou fora dele, a qualquer título e sem qualquer reserva ou ressalva, reparação de danos e/ou quaisquer outras ações ou medidas contra as Partes Isentas em relação aos atos praticados e obrigações contraídas pelas Partes Isentas durante a recuperação Judicial.

Conquanto a aprovação da Assembleia Geral de Credores, o Juízo, em controle de legalidade do plano, reconheceu a nulidade das cláusulas acima transcritas, sob o argumento de estarem em ofensa ao disposto no § 1o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, como consignado no dispositivo:

“Diante do exposto, com amparo na fundamentação explicitada acima:

1) nos termos do art. 58, § 1o, da LRF
, DECLARO APROVADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO apresentado nos autos e o HOMOLOGO
(ref. 86 - fls. 3815/3953 e ref.448 - fls. 8607/8637),
todavia,
DECLARO, ainda, INEFICAZES/NULAS
as cláusulas constantes nos itens“
4.1.1
”, “5.7”, “6.2”, “7.2”,
“7.3
”,
“7.7
” e “7.9” do plano apresentado
, nos termos da fundamentação da presente decisão. Por conseguinte, cumpridas as exigências legais, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL às pessoas jurídicas A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, N. M. FELITO E CIA LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO ME e MARA RÚBIA FELITO – ME, dispensando-se as certidões exigidas no art. 57 da LRF.

2) Na forma do art. 59 da Lei 11.101/05, serve a presente decisão
à formação de título executivo judicial, suficiente para a novação recuperacional dos créditos emitidos em desfavor das Recuperandas
A.K.F ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, N. M. FELITO E CIA LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO ME e MARA RÚBIA FELITO – ME, à exceção daqueles expressamente excluídos.

...”

Veja-se, assim, que, embora o Plano de Recuperação Judicial tenha sido homologado pelo Juízo, constata-se que a novação dos créditos ocorreu tão somente em relação aqueles emitidos em desfavor das recuperandas,
conservado, portanto, aos credores, os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Sucede que, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva,
não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

Nesse sentido, o entendimento proferido pela Segunda Seção:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.
(REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021.)

Extrai-se do referido entendimento, que a princípio, não há que se falar em nulidade das referidas cláusulas, já que ausente ofensa as hipóteses estabelecidas no artigo 166 do CC de nulidade do negócio jurídico, nem mesmo em anulabilidade do negócio jurídico elencadas nos artigos 138 e ss do CC.

Contudo, sua eficácia, de acordo com a Corte Superior, atinge somente ao credor que compareceu à assembleia e votou favoravelmente ao plano, de sorte a renunciar validamente à garantia estipulada em seu favor, daí porque a eficácia do ato (cláusula) em relação a si.

Sobre a eficácia da cláusula de exclusão de garantias, Marcelo Sacramone esclarece:

Como nem todos os credores possuem a mesma garantia e o mesmo risco, a maiores dos credores sem a referida garantia seria mais favorável à aprovação dessa cláusula de renúncia porque não sofreria o efeito direto dela. Não haveria, assim, comunhão de interesses a ponto de permitir que a maioria imponha sua vontade à minoria, pois os credores possuem interesses diversos, embora possam integrar uma mesma classe na Assembleia Geral de Credores. A renúncia ao direito de cobrança dos coobrigados deverá, assim, exigir a concordância expressa do credor com a cláusula prevista no plano de recuperação judicial, sob pena de a ele ser considerada ineficaz"
(Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2a ed. São Paulo: Saraiva Educação, pág. 270)

Lado outro, ausente manifestação do titular do crédito com o inequívoco ânimo de novar em relação às garantias, não se mostra possível afastar a expressa previsão legal de que a novação não se estende aos coobrigados (art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005).

Cumpre, aliás, observar o disposto no art. 361 do CC:
“Não havendo ânimo de nova, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”
.

Acerca do tema, Maria Helena Diniz esclarece:

“Animus novandi. O animus novandi não se presume. Para que se tenha novação será necessário que as partes queiram expressa ou tacitamente, de forma inequívoca, a criação da nova obrigação, extinguindo-se o antigo liame obrigacional.”
(in Código Civil Anotado. Saraiva. 14 ed. p. 327)

Na linha da orientação do STJ, conquanto válidas as cláusulas de extensão da novação aos coobrigados e exclusão de garantias, na hipótese não teve a anuência do Banco do Brasil S.A., ao contrário, houve a rejeição expressa, como verificado na Ata da Assembleia Geral de Credores (id. 57191459):

“...O Banco do Brasil S.A. discorda do deságio e condições de pagamentos apresentadas, e extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o cumprimento integral do PRJ, reservando-se o direito de ajuizar, a cobrança judicial dos créditos em face destes, nos termos do § 1o, art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência.......-Eventual alienação de ativos da recuperanda deve ser efetuada na forma do art. 142, inciso I, da Lei 11.101/2005, sendo que o Banco do Brasil S.A. se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados com hipoteca em seu favor, conforme previsto no art. 50, § 1o, da Lei 11.101/2005.”

Nesse caso, e nos termos da orientação do STJ, não procede o pedido de suspensão e/ou extinção da ação de cobrança em face dos coobrigados - Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito.

De outra via, resta esvaziada a pretensão do banco apelado na demanda, ante a perda superveniente do objeto a partir da novação da obrigação tão somente em relação a recuperanda, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP.

Frisa-se, por importante, que o mesmo não se dá em relação aos coobrigados, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti e Carla Adriana Felito,
em razão da ausência de anuência do Banco do Brasil S.A. ao plano de recuperação judicial, em particular a cláusula de extensão dos efeitos da novação aos coobrigados e de exclusão de garantias
.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao recurso para extinguir a ação de cobrança tão somente em relação a devedora principal, então recuperanda, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-EPP, face a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024